Tribunal: TJSP
Processo: 1003280-61.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Transporte marítimo – Ação de cobrança – Frete – Sobreestadia – Avarias – Consignatária da carga – Legitimidade passiva.

A consignatária da carga responde perante o transportador, pelo pagamento do frete, das taxas de sobreestadia, bem como pelas avarias causadas a contêineres, por ser a beneficiária direta do serviço de transporte, independentemente da forma de contratação e de

Ementa:

Transporte marítimo – Ação de cobrança – Frete – Sobreestadia – Avarias – Consignatária da carga – Legitimidade passiva.

A consignatária da carga responde perante o transportador, pelo pagamento do frete, das taxas de sobreestadia, bem como pelas avarias causadas a contêineres, por ser a beneficiária direta do serviço de transporte, independentemente da forma de contratação e de importação das mercadorias.

Ação parcialmente procedente. Recurso improvido.